Tribunal: TJDFT
Processo: 0002210-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUIFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário.
2. Uma vez que não existem elementos suficientes nos autos aptos a afastar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, não há como dar provimento à irresignação recursal, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à concessão da gratuidade de justiça ao autor
3. Recurso conhecido e não provido.